Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SOLANGE SILVA ROCHA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 1042659-66.2021.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido da assistência judiciária gratuita e ainda aplicou multa por litigância de má-fé.
Sustenta o Agravante que o pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente.
Ressalta que Agravante é pobre na forma da lei, e que prova disso é a própria declaração anexada aos autos através da petição inicial, e ainda possui despesas com plano de saúde, água, luz, educação, telefone, que reduzem sensivelmente o importe da sua renda mensal.
Aduz para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita É SUFICIENTE A SIMPLES AFIRMAÇÃO DO INTERESSADO de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família.
E ainda, que somente poderia ocorrer a condenação por litigância de má-fé se restasse demonstrado que houve alteração da verdade com a intenção de induzir o juiz ao erro, o que não se vislumbra no presente caso.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, reformando-se a decisão agravada, com a concessão do beneficio da justiça gratuita e afastando a multa imposta por litigância de má-fé. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Oportuno registrar que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da benesse da gratuidade da justiça, seu processamento, inicialmente, se dá sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem.
Esse permissivo se encontra previsto no § 1o do art. 101 do CPC, que assim dispõe:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
Desse modo, dispenso o recolhimento do preparo até o julgamento de mérito do recurso, sendo certo que eventual desprovimento importará no recolhimento das custas.
Pois bem.
Com efeito, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil/2015, senão vejamos o disposto nos artigos 98 e 99, § 3o, da aludida legislação, in verbis:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Entretanto, em que pese o artigo 99, §2o, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.
Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.
Nessa esteira, deve a parte Agravante comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados nas razões recursais e a declaração de hipossuficiência apresentada, a parte Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para evidenciar a sua precariedade financeira, mesmo que momentânea.
Desse modo, cabia ao Agravante, para a demonstração de sua hipossuficiência, colacionar as faturas das despesas que alegou possuir, com plano de saúde, água, luz, educação, telefone, declarações perante as autoridades fiscais, extratos de dívidas fiscais, extrato de cadastro de inadimplência e/ou outros documentos que demonstrem a precariedade financeira.
Portanto, verifica-se, pelo menos nesse momento de cognição, que no caso em comento a parte Agravante não cumpriu a exigência legal de demonstrar que necessita da gratuidade da justiça, ausentando os requisitos da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.
No que tange a condenação do agravante por litigância de má-fé, esta conduta, entretanto, não restou demonstrada, não tendo que se falar em litigância de má-fé se a parte limita-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, sem êxito, ao não colacionar os documentos comprobatórios declarados existentes pela mesma.
Diante do exposto, defiro em parte a tutela antecipada recursal, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta.
Oficie-se ao Juízo do feito.
Intime-se a parte Agravada para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator